Tribunal: TJDFT
Processo: 0713471-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Luis Guilherme Morais de Jesus, contra decisão da MM. Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos n.o 2020.03.1.003467-7, em curso perante a Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 16276304). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 23/05/2020 pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca (artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, com a redação dada pela Lei n.o 13.964/2019), por ter subtraído o celular da vítima Maria Raimunda mediante grave ameaça exercida com uma faca. No presente habeas corpus, a Defesa aduz que deve prevalecer o princípio da presunção de inocência, que a prisão preventiva não pode ser decretada com base na gravidade abstrata do delito, que a segregação deve ser a última ratio, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão, e que a liberdade do paciente não coloca em risco a ordem pública. Salienta que o crime não foi cometido com violência real. Ressalta, ainda, que o paciente é primário e possui apenas passagens quando era menor de idade, datadas de 2017. Argumenta que eventual pena será cumprida em regime diverso do fechado, o que demonstra a desproporcionalidade da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para conceder a liberdade provisória em favor do paciente, expedindo-se o alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão, como a monitoração eletrônica com recolhimento domiciliar noturno. Requer “a observância do art. 89, inciso I, da Lei Complementar 80/94, que dispõe que o Defensor Público será intimado pessoalmente em qualquer processo, contando-se-lhe em dobro todos os prazos”. É o relatório. É certo que a prisão preventiva deve ser considerada a ultima ratio, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível, não sendo este o caso. Com relação ao cabimento da prisão preventiva, observa-se que, na espécie, a pena máxima abstrata cominada ao crime imputado ao paciente (roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca) é superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, insta consignar que não se detecta, em princípio, nenhuma ilegalidade manifesta na decisão apontada como coatora, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, fundamentou a necessidade da conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva na existência de indícios de autoria e materialidade delitivas, aliada ao requisito de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da reiteração do paciente em atos ilícitos. Quanto ao periculum libertatis, observa-se, neste juízo de delibação, que se encontra evidenciado pela gravidade concreta da conduta, uma vez que os elementos de informação indicam que o paciente abordou a vítima em via pública e, com uma faca em punho, ameaçou esfaqueá-la, dizendo que ia matá-la, a fim de subtrair seu celular, o qual foi prontamente entregue pela ofendida. Tais circunstâncias indicam que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta, apta a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR DE 18 ANOS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. GRAVIDADE E PERICULOSIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Evidenciada pelas circunstâncias concretas do fato (periculosidade do paciente e a gravidade do crime) não se verifica o alegado constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada. 2. As condições pessoais do paciente, que possui familiares no distrito da culpa, residência fixa e labor lícito não afastam a necessidade da medida cautelar, quando demonstrado, como no caso em comento, a gravidade concreta da conduta e a sua periculosidade social do paciente. 3. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. 4. Habeas corpus admitido. ORDEM DENEGADA. Mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente”. (Acórdão 1232217, 07018767920208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também merece destaque o fato de que o paciente possui passagens pela Vara da Infância e da Juventude pelos atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo e roubo circunstanciado pelo emprego de arma, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, tendo-lhe sido aplicadas as medidas socioeducativas de prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida, as quais não podem ser consideradas antigas, como sugere a impetração, sobretudo porque o paciente possui 19 anos de idade. Outrossim, ressalte-se que, conforme jurisprudência já consolidada, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, como no caso. Quanto à alegação de violação do princípio da proporcionalidade ou da homogeneidade, vale salientar que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que “mostra-se precipitada a alegação de que a paciente, no caso de eventual condenação, fará jus a regime de cumprimento mais brando, pois tais considerações são prematuras, sendo certo que somente após a conclusão da instrução criminal será possível ao julgador estabelecer a pena adequada ao caso, o seu regime de cumprimento” (Acórdão n.1161600, 07044856920198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/03/2019, Publicado no DJE: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, ao menos por ora, o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime e da reiteração do paciente em atos ilícitos. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Em relação ao requerimento de intimação pessoal da Defensoria Pública, vale salientar que o presente habeas corpus tramita no Processo Judicial Eletrônico, no qual se aplica a Lei n.o 11.419/2006, que estabelece as intimações são realizadas por meio eletrônico. Dispenso as informações. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se.